Tribunal: TJES
Processo: 5002373-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002373-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITHIELY MENDES MADALENA
RECORRIDO: KELLY NASCIMENTO DE CARVALHO SILVA ALMEIDA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/
recorrente
em face de sentença que julgou improcedente o pleito, ao entender que não restou comprovada atitude desidiosa por parte da advogada ré.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao suscitar que a recorrida
realizou
atitude imprudente, imperita e negligente, motivo pelo qual seria devid
o
indenização
no
valor que deixou de receber nos autos do processo n.º 0016936-02.2019.808.0725, bem como indenização por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimada, parte contrária não apresente contrarrazões recursais no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

D
O
MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a
parte
autora em julho de 2019 contratou a advogada ré para ajuizar ação de reaver os valores pagos na compra de um lote, no entanto,
o resultado da ação foi pela improcedência,
em razão de negligência da profissional, pelo que postulou ação de indenização por danos morais.

Inicialmente, insta salientar que o objeto do recurso reitera a teoria de “perda de uma chance”, fundada na prestação de serviços advocatícios. Notadamente, é certo que a responsabilização civil de advogado, fundada na falha de prestação de serviços advocatícios é subjetiva, ou seja, está condicionada a nexo causalidade entre uma omissão culposa e o dano.

Neste sentido, em que pese o respeito pelo eminente juiz a quo, no caso em apreço, os elementos informativos coligidos nos autos permitem concluir que houve, sim, conduta desidiosa da advogada ré no patrocínio da causa em favor da autora. Isso porque, restou comprovado que a ausência do elemento probatório que o juiz condiciona a improcedência da ação fora devidamente enviado pela recorrente para a advogada, bem como fora indicada testemunha, que seria terceiro que teria comprado o imóvel, ou seja, elemento essencial para comprovar que houve a venda do imóvel, no entanto, em atitude imprudente a advogada não requereu sua intimação.

Para inteira pertinência da compreensão do caso, cita-se a sentença da ação n°
0016936-02.2019.808.0725:

“
...Sem embargo disto, a autora sustenta que, em março/2018, tomou conhecimento de que o imóvel supracitado também foi objeto de negócio celebrado entre a ré e terceiro, chamado Mikael. Não obstante as suas alegações, a demandante não produziu qualquer prova capaz de demonstrar, ainda que precariamente, que o imóvel em questão também foi alienado ao terceiro estranho a está lide. Ademais, observa-se que a demandante também não juntou, nos autos, nenhuma prova quanto aos pagamentos que afirma ter efetuado à requerida.”

Diante disso, constata-se que os elementos essenciais para qualificar a demanda não foram juntadas a lide, não por ausência de documentação, mas, sim, por imprudência da profissional, visto que nos autos há conversa da parte recorrente com a testemunha que seria quem teria

celebrado negocio do imóvel,
bem como a conversa que fora enviado comprovante de pagamento, que também não foram correlacionado
s
aos autos, como se vê.

Diante desse quadro, é possível concluir que a Advogada recorrida frustrou as chances de êxito de sua cliente e, consoante o entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça sobre a perda de uma chance:

“
A
teoria da perda de uma chance tem por objetivo reparar o dano decorrente da lesão de uma legítima expectativa que não se concretizou porque determinado fato interrompeu o curso normal dos eventos e impediu a realização do resultado final esperado pelo
indivíduo.
A reparação das chances perdidas tem fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil de2002 e é reforçada pelo princípio da reparação integral dos danos, consagrado no art. 944 do CC/2002. Deve ficar demonstrado que achance perdida é séria e real, não sendo suficiente a meraesperança ou expectativa da ocorrência do resultado paraque o dano seja indenizado” (STJ, REsp n. 1.757.936/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 28/8/2019 g.n.).

In casu, com a omissão injustificável de sua advogada, ora recorrida, a autora, que até então nutria forte expectativa em conseguir a procedência da ação anulatória de negócio jurídico, ante a quantidade de provas e testemunha robustas que detinha, por este motivo, deve-se dá razão ao recurso interposto. Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte de Justiça, mutatis mutandis:

“
(...)
A falha na prestação de serviços advocatícios, caracterizada pela ausência de qualquer atuação do advogado na demanda para a qual foi contratado pode, em tese, caracterizar responsabilidade civil pelaperda de uma chance, desde que houvesse efetiva probabilidade de sucesso, não fosse a conduta desidiosa do causídico.
4 - Na hipótese dos autos, partindo do arcabouço fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, é forçoso concluir que se encontram cristalizados os requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil pela perda de uma chance, máxime porque a incontroversa desídia dos réus - que deixaram a ação de prestação de contas tramitar por quase três anos sem qualquer intervenção, culminando com a condenação dos autores ao pagamento de vultosa quantia - retirou destes a chance real e séria de obterem uma prestação jurisdicional que lhes fosse mais favorável. (...). (STJ, REsp n. 1.877.375/RS, relatora Ministra Nancy)Andrighi, Terceira Turma, julgado em8/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (g.n.).

“
(...) 3. "
Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da 'perda de uma chance' devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão dadesídia do causídico"
(REsp 993.936/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2012, DJe de 23/4/2012) (...)”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.538.774/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021) (g.n.).

“
MANDATO. Indenização por perda de uma chance. Perda de prazo recursal pela ré, enquanto no patrocínio de interesses do autor. Autor que indagou à patrona sobre a interposição do recurso e foi informado que o protocolo já estava feito, quando, na verdade, a interposição só ocorreu muitos dias depois, quando já escoado o prazo recursal. Probabilidade de reforma da sentençadesfavorável ao autor demonstrada. Responsabilidade pela perda da chance caracterizada. Danos morais. Valor indenizatório fixado que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1007190-93.2020.8.26.0196; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2021; Data de Registro: 18/05/2021) (g.n.). “em>MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃODECORRENTE DE CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO PATRONO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (...)

INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA PERDADE UMA CHANCE. CABIMENTO. CONJUNTOPROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE, CASO TIVESSE SIDO JUNTADO O EDITAL DE LEILÃO NO MOMENTO OPORTUNO, HAVERIA A POSSIBILIDADE SÉRIA E REAL DO AUTOR LOGRAR ÊXITO NA AÇÃO DECOBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida”. (TJSP; Apelação Cível 1010726- 94.2021.8.26.0223; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022) (g.n.). E pela chance perdida perda dapossibilidade de auferir a vantagem, e não pela perda daprópria vantagem10 - de forma equitativa, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, arbitra-se o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Constata-se, portanto, pela chance perdida – perda da possibilidade de auferir a vantagem, e não pela perda da própria vantagem, c
ondena-se a recorrida o pagamento d
o valor que deixou de receber nos autos do processo de n.º 0016936-02.2019.808.0725 em virtude da improcedência por ausência de juntada dos documentos bem como demais desídias praticadas no processo, no importe de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), corrigidos e atualizados desde o desembolso.

No que se refere a configuração de dano moral, a conduta da advogada, pela manifesta desídia no cuidar dos interesses da autora em litígio, bem como ao agir de forma dissociada do seu dever obrigação de representá-la em Juízo com diligência e proficiência, vê-se a presença de abalo significativa à recorrente, sensação de impotência que no cotejo com a desídia profissional da advogada, geraram-lhe angustia, frustração, humilhação além de intenso sofrimento, incorrendo em quebra de confiança e violação da boa-fé que ultrapassam, portanto, mero aborrecimento ou dissabor, por este motivo,
arbitra-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral
, observando os princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença com o fim de
CONDENAR
a parte ré/recorrida ao pagamento de
de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), valor que deixou de receber nos autos do processo n.º 0016936-02.2019.808.0725
, bem como
CONDENAR
a ré/recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral
devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Diante do parcial provimento, sem condenação de honorários.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.